Tribunal: TJBA
Processo: 0800985-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800985-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA.

Advogado(s)
:
CLAUDIA CABRAL GONCALVES DE OLIVEIRA, FLAVIO RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CDA. VÍCIO SUBSTANCIAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. NULIDADE TOTAL DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Foram opostos embargos de declaração pelo Município do Salvador contra acórdão proferido nos autos de recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 12013267203, extinguir a execução fiscal e condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Sustentou o embargante a existência de contradição na aplicação do princípio da causalidade e omissão quanto à possibilidade de subsistência parcial do crédito fiscal.

3. A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios apontados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição na aplicação do princípio da causalidade que impôs ao Município a condenação em honorários, apesar de a falha ter sido reconhecida após o ajuizamento da execução; (ii) saber se há omissão quanto à possibilidade de subsistência da execução fiscal em relação a parcelas do crédito não impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

6. Não se verifica contradição no julgado, que expressamente reconheceu a existência de processo administrativo posterior à execução, mas fundamentou a responsabilidade do Município na manutenção da cobrança judicial mesmo após a constatação administrativa do erro, evidenciando a aplicação do princípio da causalidade à conduta processual posterior.

7. Não há omissão quanto à alegação de nulidade parcial, uma vez que o acórdão embargado reconheceu o vício substancial no lançamento, comprometendo os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 204 do CTN, razão pela qual se impôs a nulidade integral da CDA.

8. A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

9. Doutrina clássica e contemporânea reforça a natureza meramente integrativa dos embargos de declaração, vedando inovação ou modificação do julgado.

10. Jurisprudência citada confirma que não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta suficientemente as matérias relevantes ao deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022
Código Tributário Nacional, art. 204

Jurisprudência relevante citada

AgRg no AREsp 453.969/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/03/2014

AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 07/04/2014

AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 07/04/2014

STJ - EDcl nos Edcl no AgRg no Ag 975652/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU 15/12/2008

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0800985-25.2017.8.05.0001

em que figura como embargante
o
MUNICÍPIO DO SALVADOR

e embargado
BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
a Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.